Tribunal: TJDFT
Processo: 0751945-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra suposto ato ilegal do SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL. Na petição inicial, alega, em síntese, que foram editados diversos decretos com o fito de combater a disseminação do vírus COVID-19. Exerce sua atividade regularmente. Não pode ser compelida a limitar seu horário de funcionamento, de acordo com a legislação vigente. Contudo, foi autuada para encerrar suas atividades às 23h. Afirma que "O ato administrativo decorrente do poder de polícia é, contudo, nitidamente ilegal, tendo em vista que a Impetrante (loja de conveniência) não pode sofrer qualquer restrição no desempenho de suas atividades regulares, por “equiparação”, como realizou o agente do Órgão Impetrado, durante o procedimento de fiscalização. Por esse motivo, impetra-se esta ordem". Ao final, pede que seja concedida "medida liminar, inaudita altera pars, para levantar a ordem de interdição ilegal do Órgão Impetrado e garantir que o estabelecimento comercial da Impetrante possa funcionar conforme o horário previsto no licenciamento concedido pelo Governo do Distrito Federal, obstando que os seus agentes de fiscalização, sob qualquer forma, molestem ou impeçam o funcionamento do estabelecimento comercial, cumpridas as normas sanitárias de caráter geral destinadas ao enfrentamento do contágio e disseminação da Covid-19, à vista de não se enquadrar nas restrições do Decreto n. 41.535/2020". No mérito, requer a confirmação da tutela liminar. Custas regulares. É o relatório. Com efeito, observa-se que a impetrante se insurge contra o auto de interdição de ID 22062980, de lavra de agentes da Agência de Fiscalização de Atividade Econômicas - SUFAE. Esclareça a impetrante qual é o fundamento jurídico para figurar o SECRETARIO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL no polo passivo do presente mandamus, por meio de emenda a inicial, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora